Tribunal: TJDFT
Processo: 0770944-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. linhas telefônicas. falha prestação do serviço. pretensão de alteração de titularidade. cobrança indevida. demora excessiva. desvio produtivo. dano moral indenizável configurado. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que o autor narra ser cliente da requerida e que ao solicitar a alteração de titularidade de duas linhas telefônicas, teve seu pedido negado, exigindo a prévia quitação de débitos (R$ 44,87) de outra linha telefônica cadastrada no CPF do autor. O requerente afirma ser indevida tal cobrança, uma vez que a contratação de tal linha telefônica era fraudulenta e feita por terceiro desconhecido. A fim de viabilizar a alteração pretendida, efetuou o pagamento da quantia tida como indevida e agora pretende a devolução em dobro da quantia, bem como indenização por danos morais pela demora e desgaste em conseguir mudar o titular das linhas telefônicas.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré à devolução em dobro do valor de R$ 44,87. O inconformismo recursal é apenas do autor, que pugna pela fixação de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar se a situação dos autos dá ensejo à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A atitude de desídia da requerida quanto à demora excessiva para realizar a alteração da titularidade das linhas telefônicas do autor, impondo-lhe, ainda, o pagamento de quantia indevida, inúmeras idas e vindas às lojas físicas e atendimento por telefone (protocolo 27072023-9182743), sem atendimento à sua solicitação, o que levou o consumidor a procurar o PROCON-DF e a registrar um boletim de ocorrência, na tentativa de solucionar o impasse, enseja indenização por danos morais. É digno de nota que a efetiva transferência de titularidade das linhas somente ocorreu após decorridos 6 meses, a contar da primeira solicitação. Nesse cenário, sobressai a imposição, de forma abusiva, de obstáculo para o reconhecimento do seu direito, o que enseja indenização por danos morais.
5. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
6. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
7. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
8. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao autor e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 3.000,00, quantia apta a compensar os danos sofridos pelo requerente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido
Para a reformar em parte a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 14/11/2023 (data da negativa de alteração da titularidade das contas telefônicas). Mantidos os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido